Tribunal: STF
Processo: RE 100948
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. ICM. Direito de
crédito. Operação isenta. 3. Constituição, art. 23, II, e Decreto-
lei nº 406/1968, art. 3º. 4. Havendo isenção de ICM na operação
inicial, o crédito do mencionado imposto é assegurado, segundo a
jurisprudência do STF, em razão do princípio da não cumulatividade.
Precedentes do STF. 5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 6.
Recurso extraordinário não conhecido.